Tribunal: TJDFT
Processo: 0028947-44.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício da credora LUIZA MARIA MORAES DE OLIVEIRA, indicada na requisição de id 7353663 fl. 1. Apesar de o Juízo de Origem ter deferido o pedido de preferência constitucional no ID 7353663 fl. 33, cabe a esta Coordenadoria zelar pela regularidade dos pagamentos de precatórios. Destaco novamente que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita na fl. 1 do id 7353663. No presente caso, o adimplemento da preferência deferida não é possível por óbice constitucional, ainda que a credora seja idosa, doente e esteja passando por dificuldades financeiras. Considere-se ainda o conteúdo da decisão de ID 7353663 fl. 24, da 5a Vara de Fazenda do Distrito Federal, cujo conteúdo ratifica mais uma vez a natureza comum do crédito. Diante disso, mantenho integralmente as decisões que indeferiram a preferência constitucional - IDs 20285857 e 7353663 fl. 11. Aguarde-se o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto